Tribunal: TJDFT
Processo: 0004907-13.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Proceda a Secretaria da COORPRE a correção da autuação constando apenas como único credor: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO conforme a requisição de precatório de fl. 1 – ID 8102837 e o termo de autuação de fl. 239 – ID 8102846. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto